Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, CENTRAL DE EVENTOS EIRELI, ACI BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓIOS, JANINE RODRIGUES BARBOSA DESPACHO GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, bem como CENTRAL DE EVENTOS EIRELI e ACI BARBOSA DE CARVALHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. O primeiro agravante, afirma estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade e repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como alega existir negativa de prestação jurisdicional. As demais recorrentes, sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 das Súmulas do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020